Tribunal: TJPA
Processo: 0010952-73.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010952-73.2011.8.14.0006

APELANTE: ESTEFFANY PAMELLA DA SILVA QUADRA

APELADO: BANCO ITAUCARD

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REGULARIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRECEDENTE DO STJ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OU DEPOIMENTO PESSOAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL DE JUROS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. CONTRATO FIRMADO APÓS 31/03/2000. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merecem conhecimento os pedidos relativos à matéria que não foi questionada perante o Juízo
a quo
e que, portanto, não foi analisada na sentença apelada, sob pena de indevida supressão de instância.

2. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, cumpridos determinados requisitos, se mostra regular a cobrança de taxa de serviço de terceiro e de taxa de avaliação do bem, fixando para tanto o Tema Repetitivo 958.

3. O Juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir requerimentos impertinentes, inúteis ou manifestamente protelatórios. Em casos como o dos autos, a matéria é exclusivamente de direito, restando desnecessária a realização de perícia técnica e depoimento pessoal da parte, autorizando-se, via de consequência, o julgamento antecipado da lide, mormente ao levar-se em conta que os instrumentos contratuais questionados se encontram anexados aos autos.

4. É remansoso o entendimento, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que “é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
e de que
"a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO: DJe 24/09/2012).

5. Recurso de Apelação Cível parcialmente conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0010952-73.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ESTEFFANY PAMELLA DA SILVA QUADRA
(ADV. KENIA SOARES DA COSTA, OAB/PA N. 15.650
)

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTEFFANY PAMELLA DA SILVA QUADRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que julgou parcialmente procedente a
“Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada”

(processo eletrônico em epígrafe) movida em face de
BANCO ITAUCARD
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (PJe ID num. 10.874.189), o apelante suscita preliminar de cobrança indevida de tarifa de serviço de terceiros e de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, requer também a declaração de nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC).

Averba, ainda em sede de preliminar, a nulidade de sentença, por
error in procedendo
, haja vista que “
impõe-se reconhecer a impossibilidade do julgamento antecipado do mérito, visto que, havendo controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontra nos autos, é imprescindível que o juízo a quo viabilize ao Apelante a produção da prova requerida, neste caso, a prova pericial, tal ônus lhe pertence, não podendo ter sido proferida sentença sem sua realização, incorrendo, deste modo, no notório cerceamento de defesa
”.

Prossegue, sustentando que a cláusula contratual que prevê capitalização de juros deve estar redigida de forma clara, a se permitir facilmente de sua leitura a existência ou não de pactuação nesse sentido, não bastando para isso a mera estipulação de taxas de juros mensal e anual, não se podendo desprezar que o pacto em análise é de adesão.

Finalmente, afirma a ilegalidade de capitalização de juros em favor de instituições financeiras, uma vez que as medidas provisórias que servem de esteio para tal cobrança ofendem os termos do art. 7º, II da Lei Complementar º. 95/98.

Ante o exposto, requer:

“(...) provimento ao apelo para cassar a sentença em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula, determinando o retorno dos autos ao juízo monocrático para que realize a produção das provas requeridas pelo Apelante. Sucessivamente, pede seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual, pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança e/ou pela falta de clareza na sua eventual entabulação e, via reflexa, acatar o pleito do Apelante no sentido de afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, invertendo o ônus de sucumbência”.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID num. 10.874.191 – pág. 03), em que se pleiteia o improvimento do recurso da parte autora, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos iniciais.

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0010952-73.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ESTEFFANY PAMELLA DA SILVA QUADRA
(ADV. KENIA SOARES DA COSTA, OAB/PA N. 15.650
)

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De plano, assento que
não merecem conhecimento os pedidos de declaração de nulidade da tarifa de abertura de crédito, tarifa de emissão de carnê e tarifa de registro de contrato
, uma vez que não foram suscitados perante o Juízo
a quo
, não tendo sido apreciados em primeira instância, consubstanciando o pleito indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CONSIDERANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA EM GRAU RECURSAL (MOVS. 12.2 A 12.6). PLEITO PELA DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. 1. “A inovação da lide em fase recursal é inadmissível, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição” (STJ, 3ª T., REsp 890.311/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. 12.08.2010, DJe 20.08.2010). (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004350-86.2017.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 16.05.2022)”
(TJ-PR - RI: 00043508620178160075 Cornélio Procópio 0004350-86.2017.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 16/05/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/05/2022)

Feitas tais considerações iniciais, conheço dos pedidos restantes, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, mantendo o benefício da justiça gratuita já deferido em primeiro grau de jurisdição.

Sem delongas, passo a análise:

1. PRELIMINARES:

1.1. DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM:

A temática em comento, em verdade, se confunde com o mérito recursal, pelo que será apreciada em conjunto com os demais pedidos meritórios formulados pelo recorrente.

1.2. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Conforme relatado, a parte recorrente suscitou preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de seu direito de defesa, haja vista que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial e depoimento pessoal, julgando o feito antecipadamente.

Pois bem.

Quanto à controvérsia, entendo que não assiste razão à apelante, pelo que a preliminar suscitada deve ser rejeitada, senão vejamos.

A sentença de primeiro grau, no ponto, restou assim redigida:

“Considerando que o objeto da presente lide se funda em matéria exclusivamente de direito, entendo desnecessária a produção de quaisquer outras provas e considero o processo pronto para julgamento, a teor do artigo 355, I do CPC”.

Ora, tais razões de decidir estão expressamente fundamentadas e em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pátria atualizada, não havendo qualquer correção a ser ultimada no excerto.

Como é cediço, nos termos do art.
370 do Código de Processo Civil, “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”. Por sua vez, o parágrafo único de tal dispositivo legal ensina, ainda, que
“
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Assim sendo, ressai da lei a conclusão de que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a este deferir a produção das provas que entender necessárias ao deslinde da causa e dispensar os atos instrutórios impertinentes, inúteis ou meramente protelatórios.

Nesse sentido, trago à baila entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRÓTESE MAMÁRIA. MONITÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1638733 SP 2019/0371884-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)”

Mais especificamente, é conclusão pacífica na jurisprudência que, nos casos como o que ora se analisa, em que a controvérsia se cinge no exame de abusividade de cláusulas contratuais,
a matéria é exclusivamente de direito
, cabendo tão somente ao Juízo aplicar a lei à hipótese,
mormente ao se considerar que os instrumentos contratuais questionados estão juntados ao processo desde o início da ação, constituindo por si mesmos elementos suficientes de convicção
.

Não em outro sentido, confira-se:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLÊNCIA. 1.Compete ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370, do CPC/15. Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide no estado em que se encontra pelo fato que, de forma fundamentada, o magistrado revolve a causa sem a produção da prova pericial contábil requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. (...)
(TJ-MG - AC: 10079140669692003 Contagem, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021)

.............................................................................................

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 297 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA O INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. 1. Da preliminar de cerceamento de defesa: Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a este de ofício, ou a requerimento da parte, determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decisão fundamentada, a teor do art. 370, parágrafo único do Código de Ritos. Com efeito, mostra-se acertada a decisão do Juízo a quo, ao indeferir a produção de prova testemunhal, pericial, ou documental, que se revelam totalmente desnecessárias à instrução dos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito, a qual autoriza o julgamento imediato das questões postas a desate (evidentemente após a formação de seu convencimento). Destarte, em razão prescindibilidade da produção de novas provas, não há que se falar em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal vigente, já que o devido processo legal foi observado, cabendo ao julgador proferir sentença, em julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC. Preliminar afastada. (...)
(TJ-CE - AC: 01002041720178060001 CE 0100204-17.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 14/07/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2021)

Assim sendo, é medida de rigor a rejeição da preliminar suscitada, por não se evidenciar qualquer constrangimento ilegal ao direito de defesa da apelante, haja vista que a sentença se encontra bem fundamentada e reputa-se legítimo o indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, assim como, via de consequência, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

2. DO MÉRITO:

2.1. DA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM:

Ademais, especificamente quanto à tarifa de serviços de terceiros e tarifa de avaliação do bem, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

É que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que se mostra regular a cobrança de tais taxas, fixando para tanto o Tema Repetitivo 958, em que restaram consignadas as seguintes teses:

“
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358). Grifei.

Assim, no que toca à tarifa de serviços de terceiros, percebe-se que foi devidamente especificada no contrato firmado entre os litigantes, estando regular a sua cobrança, assim como foi expressamente previsto o pagamento de tarifa de avaliação do bem, mormente por se tratar de contrato de financiamento de veículo usado, fazendo-se necessário o serviço, não havendo quanto à este particular qualquer irregularidade a ser sanada por esta via recursal.

2.2. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS:

No que toca a insurgência da recorrente quanto à legalidade da capitalização de juros no caso concreto, de igual modo, não lhe assiste razão.

Com efeito, rememoro que se trata de pactuação firmada voluntariamente entre a recorrente e a recorrida, que tem por objeto contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Ocorre que, apesar das alegações invocadas, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos, a remansosa jurisprudência no sentido de que é legitima a capitalização mensal de juros, desde que expressamente contratada,
como é, inequivocamente, o caso dos autos
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
" - "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277). Grifei.

Tal entendimento, frise-se, originou a súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na espécie, verifica-se previsão contratual expressa autorizando a capitalização mensal de juros, isso porque, no contrato de ID num. 10.874.175 – pág. 01/04, consta menção textual à taxa de juros anual de 28%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal estipulada em 2,05%.

Ademais, se verifica também que o contrato foi celebrado em 05 de maio de 2010, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000.

Isso posto, não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização mensal de juros, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (M
edida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001)
.

De mais a mais, friso
que, conforme a orientação consignada no verbete sumular 596 do Supremo Tribunal Federal, não se aplica às Instituições Financeiras a limitação de juros de 12% ao ano previstas na Lei de Usura, permanecendo válidas as disposições contratuais acordadas entre os ora litigantes.

Forte nesses fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 22/05/2023